Tribunal: STF
Processo: HC 75184
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JÚRI – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU DECISÃO ABSOLUTÓRIA EMANADA DO CONSELHO DE SENTENÇA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.